Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Audiência admonitória. Intimações pessoais e por edital frustradas. Reconversão definitiva em pena privativa de liberdade. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, diante da não localização do sentenciado para iniciar o cumprimento da pena e do não comparecimento à audiência admonitória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade mesmo sem a oitiva prévia do condenado, que não foi localizado nos endereços informados nos autos.
III. Razões de decidir
3. Conforme anuncia o art. 44, §4o, primeira parte, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. Restaram infrutíferas todas as diligências empreendidas pelo Juízo para localizar o sentenciado, incluindo intimações pessoais, intimação por edital e posterior tentativa de contato telefônico, não havendo qualquer comparecimento ou manifestação do apenado, revelando completa ausência de colaboração com a execução penal e inviabilizando o início do cumprimento da pena imposta.
5. Cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, sem a oitiva prévia do condenado, quando este não comparece à audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena, apesar das diversas tentativas frustradas de intimá-lo, seja de maneira pessoal ou por edital.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.